Tribunal: TJMT
Processo: 1002221-53.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002221-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA MARQUES SOUZA - CPF: 361.436.931-53 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (AGRAVADO), THAINA LOULA - CPF: 041.141.881-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HOMOLOGAÇÃO DE
CÁLCULOS
– DIVERGÊNCIA DE VALORES APRESENTADOS PELAS PARTES – REMESSA DOS AUTOS A
CONTADORIA
JUDICIAL – NECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Verificando-se que o objeto do recurso de agravo de instrumento é a insurgência do agravante sobre o valor da dívida executada, em havendo razoabilidade nos argumentos, cabe tornar sem efeito a decisão homologatória, mas para que sejam submetidos os cálculos à perícia contábil.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Maria Aparecida Marques de Souza contra a decisão que, em cumprimento de sentença proferida nos autos da ação de cobrança c.c obrigação de fazer proposta contra o Município de Paranatinga, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos.

Assegura que “os cálculos realizados pela executada não observaram a tese firmada nos Temas 905 do STJ e 810 do STF, tendo em vista ausência de parâmetros dos juros e correção monetária na sentença condenatória”.

Assevera que “a parte executada não trouxe aos autos nenhuma comprovação que tenha realizado o efetivo enquadramento determinado na sentença condenatória.”.

Afiança que os autos devem ser remetidos à contadoria judicial para realização dos cálculos.

Afirma que “não há amparo legal para a condenação direta da procuradora da parte autora ao pagamento de honorários, vez que, sequer é parte no processo, assim deve afastada a sua condenação ao pagamento de honorários”.

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 162839156.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, por entender pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial, conforme id. 168498159.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Cuida-se de Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Maria Aparecida Marques de Souza contra a decisão que, em cumprimento de sentença proferida nos autos da ação de cobrança c.c obrigação de fazer proposta contra o Município de Paranatinga, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos.

Examinando minuciosamente os documentos do processo, constata-se que a parte que interpôs o agravo sustenta que os cálculos efetuados pela parte executada não aderiram à jurisprudência firmada nos Temas 905 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e 810 do Supremo Tribunal Federal (STF

In casu,
não há dúvidas quanto ao excesso de execução na espécie. Isto porque foi apresentado pela parte agravante o valor de R$ 181.194,16 (cento e oitenta um mil cento e noventa e quatro reais e dezesseis centavos), enquanto o município, ora agravado, entende pelo pagamento do valor de R$ 8.862,67 (oito mil oitocentos e sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos).

Logo, é certo que há divergências entre os cálculos apresentados pelas partes, de modo que se mostra justa e necessária a remessa dos autos à contadoria judicial para elucidação da celeuma matemática.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – TAC – DECISÃO QUE HOMOLOGOU CÁLCULO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO PARCIAL DAS OBRIGAÇÕES – DIVERGÊNCIA DAS PARTES – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO PELO COLEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - O art. 783 do CPC preleciona que a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. Assim, se os cálculos apresentados para a execução da multa referente ao descumprimento de TAC foram homologados com divergência, hão de ser submetidos à perícia contábil, para não comprometer a exigibilidade da dívida.

2 – Verificando-se que o objeto do recurso de agravo de instrumento é a insurgência do agravante sobre o valor da dívida a ser executada, em havendo razoabilidade nos argumentos, cabe tornar sem efeito a decisão homologatória, mas para que sejam submetidos os cálculos à perícia contábil. Não cabe ao Colegiado homologar o cálculo apresentado pelo agravante, porquanto a competência para tanto é do Juízo do feito, após a devida perícia técnica
.”
(TJMT, RAI n. 1000978-79.2020.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 05.04.2022)

Ademais, não cabe a este Colegiado homologar o cálculo apresentado pelo agravante ou pelo agravado, devendo ser objeto de análise da contadoria judicial para verificar os valores devidos de acordo com o ato sentencial, e, posteriormente, ser apreciado pelo condutor do feito.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para tornar sem efeito a r. decisão objurgada e ainda para determinar a remessa dos autos à contadoria judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024